Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-25.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007210-25.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCO OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 046.500.803-80 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1007210-25.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
FRANCISCO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS referente ao período de 11/2021 a 12/2024, bem como de férias proporcionais de 15 dias relativas a 2021.

O agravante sustenta a regularidade das contratações temporárias e a inexistência de direito às férias proporcionais já usufruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas observam os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias, supostamente já usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de servidores públicos só é válida se atender cumulativamente aos requisitos fixados pelo STF no RE 658.026 (Tema 612), quais sejam: previsão legal dos casos, prazo predeterminado, necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público e indispensabilidade da contratação.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, pelo mesmo órgão e por período superior a 24 meses, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade, configurando burla ao concurso público exigido pelo art. 37, II, da CF/1988.

A distinção entre contratos formalmente autônomos e prorrogações sucessivas não afasta a constatação material do desvirtuamento, sobretudo quando a função exercida integra o quadro permanente da Administração.

O STF, no Tema 551, reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária assegura ao contratado o direito a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário; no Tema 916, estabelece que a nulidade do contrato gera apenas direito ao salário e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

A Súmula 466 do STJ assegura ao trabalhador contratado sem concurso público, cujo contrato foi declarado nulo, o direito de sacar o saldo do FGTS.

Quanto às férias proporcionais de 2021, os documentos apresentados pelo recorrente não comprovaram a quitação integral, ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva para função permanente, ainda que formalmente respaldada por processos seletivos distintos, configura desvirtuamento da finalidade constitucional e atrai a nulidade prevista no art. 37, § 2º, da CF/1988.

O contratado em situação de nulidade tem direito apenas ao salário e ao levantamento do FGTS, além de férias e 13º quando demonstrado o desvirtuamento, conforme jurisprudência do STF.

O ônus da prova quanto à quitação integral das férias proporcionais é do empregador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612), Plenário, j. 10.09.2014; STF, Tema 551 da repercussão geral, Plenário, j. 15.09.2016; STF, Tema 916 da repercussão geral, Plenário, j. 01.08.2019; STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 305761894), que negou provimento ao recurso inominado, limitando a condenação do reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao período de 11/2021 a 12/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial; e b) ausência de desvirtuamento das contratações temporárias, com observância nos prazos legais.

Ao final, requer o provimento do agravo interposto, com a consequente reforma da decisão monocrática, julgando improcedentes os pedidos relativos ao pagamento do FGTS e das férias proporcionais já usufruídas, mantendo-se apenas eventual condenação ao pagamento do terço constitucional sobre os dias efetivamente devidos, compensando-se os valores já pagos a maior para evitar o enriquecimento sem causa.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 309692856), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

No mérito, refutou os argumentos recursais e pugnou, preliminarmente, seja negado seguimento ao recurso interposto. Alternativamente, o não provimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras apresentadas, vê-se que
não
assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade das contratações temporárias (RE 658.026/MG, Tema 612), estabeleceu que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso, restou comprovada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior a 24 meses (de 11/2021 a 12/2024, totalizando 44 meses), evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

Ressalta-se que o período deve ser analisado na totalidade e, ainda, sob a égide da redação original da Lei Complementar nº 600/2017, não havendo “fracionamento de períodos” quando das alterações legislativas, tendo em vista a primeira contratação realizada em dezembro de 2021.

Necessário esclarecer que a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade. A função de professor integra o quadro permanente da Administração Pública, não configurando situação excepcional que justifique a perpetuação de contratações temporárias.

Nesse sentido, a Conclusão nº 21 da 1ª Turma Recursal do TJMT é clara ao estabelecer que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

Válido ressaltar, ainda, que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional, caracterizando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

O agravante alega que as contratações observaram os prazos máximos de 24, relativo ao período compreendido de novembro de 2021 a março de 2022, de 48 meses entre 24/3/2022 a 1º/1/2023 e de 60 meses de 1º/1/2023 em diante, sem continuidade.

Tal argumento não merece acolhimento. A decisão monocrática reconheceu expressamente que "
a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88
".

Portanto, a decisão agravada identificou corretamente tanto o desvirtuamento da finalidade constitucional quanto a consequente nulidade dos contratos, em consonância com o entendimento do STF nos Temas 551 e 916.

O Tema 551 do STF estabelece que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Já o Tema 916 também da Corte Suprema dispõe o seguinte:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com
exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (grifei).

A alegação de que cada contratação decorreu de processos seletivos distintos igualmente não prospera, pois a realização de seleções sucessivas não afasta o desvirtuamento quando demonstrada a continuidade da prestação de serviço pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão.

A exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, da CF/1988) não é suprida pela realização de sucessivos processos seletivos simplificados, que têm natureza e finalidade distintas.

Ressalta-se que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias deve considerar não apenas os aspectos formais, mas também a finalidade material prevista no art. 37, IX, da CF/1988, que exige a temporariedade e excepcionalidade da situação.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento consolidado do TJMT, limitando a condenação ao período efetivamente comprovado (de novembro de 2021 a dezembro de 2024).

No caso concreto, a contratação temporária desvirtuada configura violação ao inciso II do art. 37 da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos, atraindo a incidência do § 2º e, consequentemente, do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, citada na decisão agravada: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Por fim, quanto à alegação de que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias, quando já usufruídas sem desconto salarial,
observa-se que a sentença recorrida condenou o demandado ao pagamento dos 15 dias de férias não quitados
apenas
com relação ao ano de 2021
.

Nesse passo, o documento anexado ao ID 301640089, demonstra o pagamento das férias proporcionais de 1/12 avos, relativas ao ano de 2021, sem, contudo, especificar a quantidade de dias (30 ou 45 dias),
ônus que cabia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025